Tribunal: TJBA
Processo: 8123467-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123467-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LARISSA VERONICA NAZARE SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM INTERNAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. MORA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA LEI 9.656/98 ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA CONCLUSIVA. FINALIDADE TERAPÊUTICA, NÃO ESTÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123467-27.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada LARISSA VERONICA NAZARE SILVA DE ASSIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.